Tribunal: TJES
Processo: 5002627-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão; Advertência
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002627-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002627-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP (MPK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA)

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que deferiu liminar para suspender a aplicabilidade de sanção administrativa imposta à empresa MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP (MPK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA) pela SECONT, no âmbito do Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) nº 82199701/2018. A decisão de origem baseou-se na ausência de intimação adequada da empresa recorrida no processo administrativo e na coexistência de um processo criminal que apura os mesmos fatos discutidos no PAR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a interdependência entre a sanção administrativa aplicada e a decisão anterior do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES), que julgou improcedente representação sobre os mesmos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ao julgar os mesmos fatos em procedimento administrativo anterior, declarou a improcedência da representação, o que gera um ambiente de incerteza para a empresa, que não pode ser punida por órgãos distintos com base nos mesmos fatos.

4. O princípio da confiança legítima impõe que o Estado atue de forma coesa, garantindo previsibilidade ao administrado, sendo inadequado que a mesma Administração aplique sanções divergentes por fatos idênticos, como ocorreu entre a SECONT e o TCE/ES.

5. Insistir em nova alteração da situação jurídica da pessoa jurídica representaria ofensa à segurança jurídica, bem como desrespeito ao mencionado princípio da confiança, sendo razoável aguardar a instrução processual para então decidir definitivamente a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A coexistência de decisões divergentes sobre os mesmos fatos, proferidas por órgãos distintos da Administração, contraria o princípio da confiança legítima e compromete a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.846/2013; CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.021; CC, art. 935.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 51043/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 27.09.2016; TJES, Agravo de Instrumento nº 035179004714, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJ 17.8.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, a qual, na ação de anulação de ato administrativo (5036571-08.2023.8.08.0024), ajuizada por
MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP (MPK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA),
deferiu a liminar para suspender a aplicabilidade da sanção administrativa aplicada por parte da SECONT no PAR de nº 82199701/2018.

Em seu recurso (ID 7491930), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta: (i) a decisão do recurso administrativo é a decisão definitiva no PAR nº 82199701/2018, de forma que não seria possível a interposição de recurso, o que afasta a alegação de nulidade por ter havido intimação apenas do trânsito em julgado; (ii) inexistência de coisa julgada administrativa, inclusive por independência entre as instâncias administrativa e penal; (iii) ausência de ofensa ao contraditório e ampla defesa por utilização de documento não anexado aos autos para cálculo da multa, por tratar-se de documento sigiloso; (iv) a portaria de instauração do PAR não precisa conter minucioso detalhamento dos fatos; (v) a responsabilização das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública é objetiva, nos termos da Lei 12.846/2013; (vi) os atestados apresentados pela empresa autora foram reputados como falsos com base em provas dos autos; (vii) há proporcionalidade na aplicação da pena, haja vista que foram aplicados os requisitos previstos na Lei 12.846/2013; (viii) impossibilidade de incursão no mérito administrativo.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
, ao final, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Decisão ID 7672009, por intermédio da qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (ID 8146767) pelo não provimento do recurso.

Agravo interno (ID 8252541) interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Sem contrarrazões ao agravo interno (ID 10408576).

Pois bem. Analisando o caso vertente em sede de cognição sumária, típica desta etapa processual, concluí que razão não assiste ao agravante.

Primeiramente, como forma de elucidar a controvérsia, reputo relevante mencionar os principais trechos da decisão guerreada:

[...] em sede de cognição sumária verifico que a parte autora
não foi devidamente intimada da decisão recursal proferida nos autos do processo administrativo. Compulsando os autos verifico que ao ID. 33541164 foi proferida a decisão e na sequência (ID. 33541164 - Pág. 6) foi publicada no diário a sanção aplicada a requerente, sem a devida intimação, que só ocorreu com o trânsito em julgado da demanda administrativa (ID. 33541164 - Pág. 10 e 11)
.

Outrossim,
com relação à coisa julgada administrativa, o STJ já se manifestou no sentido de que determinado assunto decidido na via administrativa não poderá mais sofrer alteração nessa mesma via administrativa
, vejamos:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. TRIBUNAL DE CONTAS. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE ACÓRDÃO, A PEDIDO, ANTE A AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, APÓS ESGOTADOS OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. 1. Não ampara a jurisprudência cristalizada na Súmula nº 473/STF, nem há previsão legal que possibilite à Administração Pública, findo o julgamento administrativo, rever o que foi por ela decidido, ainda que a pedido, para corrigir suposta ilegalidade, quando esgotados os recursos administrativos cabíveis. 2. Para Bandeira de Mello, a coisa julgada administrativa diz respeito a situações nas quais a Administração haja decidido contenciosamente determinada questão, formalmente assumindo a posição de aplicar o Direito a um tema litigioso, com as implicações de um contraditório (in: Curso de Direito Administrativo. 26. ed. rev., atual. São Paulo: Malheiros, 2009). 3. Segundo Carvalho Filho, a coisa julgada administrativa significa que determinado assunto decidido na via administrativa não poderá mais sofrer alteração nessa mesma via administrativa (in: Manual de Direito Administrativo. 30. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016). 4. No escólio de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (in: Da Função Jurisdicional pelos Tribunais de Contas. Biblioteca Digital Revista Brasileira de Direito Público - RBDP, Belo Horizonte, ano 3, n. 9, abr. 2005), "a inalterabilidade da decisão é decorrência lógica, jurídica e inafastável da jurisdição. [...] Se não transita em julgada, não produz coisa julgada, não é jurisdição e tecnicamente não pode ser considerado um julgamento". 5. Em igual sentido, entende esta Corte que "a decisão que aprecia as contas dos administradores de valores públicos faz coisa julgada administrativa no sentido de exaurir as instâncias administrativas, não sendo mais suscetível de revisão naquele âmbito" (REsp 472.399/AL, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJ 19/12/2002, p. 351). 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 51043 MA 2016/0121257-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2016)

A
lém do mais, considerando que existe processo criminal, tombado sob n° 0016543-75.2021.8.08.0024, no qual o objeto em discussão é exatamente a verificação ou não de fraude por parte da Mil Print e seu sócio, da utilização do Atestado de Capacidade Técnica da empresa Contatos, junto a licitação do IDURB/ES, mesmo fato apurado pelo PAR nº 82199701/2018, instaurado pela portaria SECONT nº 138-S, 23/05/2018, que foi gerador das sanções que se discute nos autos da presente demanda, entendo prudente suspender a aplicabilidade da presente sanção administrativa, até que se exista sentença final no processo criminal em questão
.

Deste modo, vislumbro a presença do perigo de dano, bem como da probabilidade do direito, razão pela qual
DEFIRO pedido liminar para suspender a aplicabilidade da presente sanção administrativa aplicada por parte da SECONT no PAR de nº 82199701/2018
, instaurado pela portaria SECONT nº 138-S, 23/05/2018, até que ulterior decisão. [...]

Como se depreende, a manifestação judicial objeto de irresignação centrou sua fundamentação nos argumentos que cercam a coisa julgada administrativa, o processo criminal que trata da mesma potencial fraude e, ainda, da possível ofensa ao contraditório por não intimação da empresa recorrida após decisão recursal proferida no processo administrativo.

Assim, verifica-se que tais argumentos se relacionam apenas com as seguintes teses recursais:
(i) a decisão do recurso administrativo é a decisão definitiva no PAR nº 82199701/2018, de forma que não seria possível a interposição de recurso, o que afasta a alegação de nulidade por ter havido intimação apenas do trânsito em julgado; (ii) inexistência de coisa julgada administrativa, inclusive por independência entre as instâncias administrativa e penal.

Isto é, não houve enfrentamento, na primeira instância, das demais argumentações constantes no recurso, que dizem respeito à (iii) ausência de ofensa ao contraditório e ampla defesa por utilização de documento não anexado aos autos para cálculo da multa, por tratar-se de documento sigiloso; (iv) a portaria de instauração do PAR não precisa conter minucioso detalhamento dos fatos; (v) a responsabilização das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública é objetiva, nos termos da Lei 12.846/2013; (vi) os atestados apresentados pela empresa autora foram reputados como falsos com base em provas dos autos; (vii) há proporcionalidade na aplicação da pena, haja vista que foram aplicados os requisitos previstos na Lei 12.846/2013; (viii) impossibilidade de incursão no mérito administrativo.

Em relação às mencionadas alegações (teses enumeradas iii, iv, v, vi, vii, viii), vê-se que estas não podem sequer serem conhecidas nesta instância recursal, uma vez que não foram objeto de manifestação expressa do Juízo
a quo
.

Como se sabe,
a
cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus
efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o órgão revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado “a quo”, sob pena de supressão de instância
.

Assim, a jurisprudência deste TJES é clara ao consignar que “[...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, DJ 17.8.2018 – destaquei).

O âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387).
Isto é, o fato da matéria não ter sido apreciada pelo Julgador “a quo” obsta a sua análise por este Órgão revisor
.

A partir de tais considerações, passo ao exame da controvérsia recursal tendo em vista apenas as teses que foram objeto de análise na primeira instância
.

Como bem destacou o magistrado de origem, verifica-se que, de fato, a mesma situação geradora do PAR nº 82199701/2018 da SECONT, foi objeto de exame pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Senão, vejamos trecho da representação geradora do processo Processo 06142/2017-9 perante o TCE/ES (ID 33539151), que elucida qual foi o fato supostamente gerador da irregularidade analisada:

ASSUNTO - PEDIDO DE APURAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MIL PRINT INFORMATICA - EIRELI, CNPJ N° 23.791.227/0001-06, APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO APARENTEMENTE FALSO EM LICITAÇÃO, NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2015, PROCESSO N° 71365524; REALIZADO PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO IDURB-ES

Da mesma forma, destaco a decisão da SECONT no PAR nº 82199701/2018, que evidencia tratar-se da mesma questão, qual seja, potencial fraude em licitação por apresentação de documento aparentemente falso atestando capacidade técnica da empresa recorrida:

Originou-se o feito por intermédio do OF/SEFAZ/GABSEC n° 06/2018 (fls. 04-05), encaminhado pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), noticiando possíveis irregularidades ocorridas durante o Pregão Eletrônico n° 004/2016, cujo objeto consistiu na contratação de empresa prestadora de serviços de solução de impressão. Sagrou-se vencedora do certame a pessoa jurídica MIL PRINT, que celebrou com a SEFAZ o Contrato n° 005/2017. Anexa ao Ofício, foi encaminhada a esta Secretaria de Estado de Controle e Transparência (SECONT/ES) cópia de denúncia oferecida pela empresa LUXOR COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LTDA - ME, relatando o
suposto ato lesivo praticado pela MIL PRINT no Pregão n° 004/2016, consubstanciado, supostamente, na apresentação de atestado de capacidade inidôneo no certame, emitido pelo CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN
.

Aos autos foi, também, juntada uma segunda denúncia - originalmente endereçada à PGE e posteriormente encaminhada a esta Secretaria -, desta feita firmada por representante da pessoa jurídica OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (fls. 56-74), em cujos termos
são apontados diversos certames licitatórios que teriam sido defraudados pela MIL PRINT mediante apresentação de atestados de capacidade técnica inidôneos, dentre os quais o Pregão Eletrônico n° 01/2015, conduzido pelo Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado do Espírito Santo (IDURB)
.

A leitura dos procedimentos mencionados, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e da SECONT, deixa claro que ambos possuem a mesma origem, que são acusações de apresentação de atestados de capacidade técnica inidôneos, em potencial fraude à licitação.

Ocorre que, o Tribunal de Contas examinou primeiro a controvérsia, e entendeu pela improcedência da representação, conforme se extrai (ID 33540770 - Processo 06142/2017-9):

[...] Assim,
acompanho o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, pela IMPROCEDÊNCIA da presente Representaçã
o, com base no artigo 99, §2º c/c artigo 95, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a não constatação de ilegalidade ou irregularidade.

1. ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária ante as razões expostas pelo relator, por:

1.1
Considerar IMPROCEDENTE a representação
com fulcro no art. 95, inciso I, c/c o artigo 99, § 2º, ambos da Lei Complementar 621/2012,
tendo em vista a ausência de indícios de irregularidade quanto aos fatos representado
s.

Por conseguinte, ainda que não exista vinculação irrestrita entre a decisão proferida pelo TCE/ES, em relação aos demais entes da Administração Pública, parece claro que a referida manifestação estatal deve ser levada em conta.

Aliás, mesmo quando tratando da independência entre instâncias, há relevante doutrina que entende que esta regra não deve ser concebida de forma estanque. Nesse sentido (ARAÚJO, Valter Shuenquener de. O princípio da interdependência das instâncias punitivas e seus reflexos no Direito Administrativo Sancionador, 2019):

A independência das instâncias não deve ser concebida como uma regra, cuja aplicação se dá de forma mecânica e automática a determinados contextos. Ao revés, tal independência tem natureza de princípio, que se aplica em maior ou menor grau de acordo com os interesses colidentes no caso concreto
.

Nessa linha,
é necessário reconhecer que a reiteração sancionatória baseada na independência das instâncias deve considerar outros princípios incidentes, tais como a segurança jurídica, o princípio da proteção da confiança (ARAUJO, 2016) e a razoabilidade
.

Assim, uma vez concebida como um princípio, a independência das instâncias terá aplicação elástica, comportando deferências no caso concreto e podendo ser submetida à constante ponderação.

Neste particular, ressalto que o princípio da confiança legítima decorre da concepção de que o Estado tem a obrigação de conferir previsibilidade e estabilização às ações públicas, sem que possa submeter o cidadão ao arbítrio ou a manifestações de vontade contraditórias.

Isto é, ao menos nessa fase processual, não parece razoável que uma empresa, ao mesmo tempo em que é considerada não responsável por determinado ato ilícito pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, seja punida pela SECONT, a partir de Processo Administrativo de Responsabilização que examinou os mesmos eventos.

Nesse sentido, de reconhecer a aplicabilidade do princípio da confiança legítima no Estado, como forma de condicionar o agir público, destaco os seguintes julgados,
mutatis mutandis
:

[...] 3. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. 4.
Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima
. 5. Procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes. (STF; Rcl-AgR 44.776; PR; Segunda Turma; Relª Min. Cármen Lúcia; Julg. 03/04/2023; DJE 14/04/2023)

[...] No entanto, os seus efeitos começaram a ser produzidos quando da publicação.
A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal, conforme já reconhecido por esta Corte.
[...] (STF; Ag-RE-AgR 1.382.457; SP; Primeira Turma; Rel. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE 29/08/2022; Pág. 45)

Como se extrai, ainda que os precedentes do Supremo Tribunal Federal tratem de casos diversos do ora em análise, a razão de decidir revela-se a mesma, ou seja, a preservação da confiança legítima obriga que o Estado, como um todo, preserve forma de atuação coesa, de modo a não submeter o cidadão a manifestações de vontade contraditórias.

No caso, verifica-se situação na qual a empresa agravada sofreu um processo administrativo, que foi julgado improcedente pelo Tribunal de Contas; todavia, meses depois, em sentido inverso, a SECONT aplicou penalidade pelos mesmos eventos; ainda, ato seguinte, após o ajuizamento da ação na origem, foi deferida liminar suspendendo a pena decorrente do PAR de nº 82199701/2018.

Ora, se, como mencionado, há crescente corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a interdependência entre as instâncias administrativa e penal,
com muito mais razão
, havendo conflito entre uma manifestação administrativa do Tribunal de Contas e outra da SECONT, órgãos destinados ao exercício de atividade de controle, deve a referida controvérsia ser solucionada com especial atenção aos princípios protetivos do indivíduo e que guiam a ação estatal.

Dessa forma, entendo que se deve evitar submeter a empresa à decisões estatais tão conflitantes, sob pena de impedir a própria existência da pessoa jurídica, que se vê impossibilitada de exercer qualquer tipo de planejamento, pois tem seu
status
jurídico alterado subitamente pela mesma Administração Pública que anteriormente lhe havia isentado de responsabilidade pelos mesmos eventos.

Consequentemente, reputo prudente afastar a pretensão recursal, uma vez que, insistir em nova alteração da situação jurídica da pessoa jurídica representaria indevida ofensa à segurança jurídica, bem como desrespeito ao mencionado princípio da confiança, sendo razoável aguardar a instrução processual para então decidir definitivamente a questão.

A sobreposição excessiva de instâncias, ou mesmo de decisões administrativas proferidas por órgãos diversos, não significa, necessariamente, maior eficiência da função dissuasória, sendo imperioso sopesar a necessidade de colaboração investigativa, associada ao fortalecimento da segurança jurídica e, sobretudo, respeito ao princípio da confiança e da previsibilidade no agir do Poder Público. A corroborar
(ARAÚJO, 2019)
:

De fato,
é preciso compreender que a sanção administrativa não possui um caráter meramente redistributivo, mas, sim, instrumental
; eis que
seu objetivo é dissuadir e conformar a conduta do administrado a determinada pauta regulatória. Em outros termos, a atividade sancionatória do Estado, sob nenhuma hipótese, pode operar de forma irracional e em detrimento de princípios constitucionais
.

Certamente,
as incoerências do sistema vigente ocasionam uma perda do efeito preventivo das normas, pois, em razão da incidência de tantas instâncias diferentes, com racionalidades distintas, o administrado acaba por não identificar que medidas e condutas deve adotar
. Assim, uma inter-relação entre as instâncias produziria uma atividade sancionadora mais legítima e clara para o destinatário da norma. A vinculação decisória oriunda da comunicabilidade de instâncias não pode ficar adstrita aos raros casos de condenação criminal com decisão sobre a autoria e a materialidade do ilícito penal como determinado pelo art. 935 do Código Civil.
As decisões tomadas no âmbito de uma determinada instância não podem ser completamente desprezadas pelas demais, sob pena de a teoria plasmar a irracionalidade punitiva na prática
.

Ante o
exposto, conheço do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e

manter a decisão que deferiu a liminar para suspender a aplicabilidade da sanção administrativa aplicada por parte da SECONT no PAR de nº 82199701/2018
.

Outrossim, julgo prejudicado o
Agravo interno (ID 8252541) interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/10/2024 às 15:50:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53763015102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para negar provimento ao recurso.